Tribunal: TJDFT
Processo: 0730597-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730597-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ VINICIUS DE MATOS VIEIRA, MATEUS EDUARDO SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUIZ VINICIUS DE MATOS VIEIRA e MATEUS EDUARDO SANTOS RIBEIRO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 136452124, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência, a fim de que pudessem “retornar de imediato para o Curso de Formação de Oficiais - CFO 40 - "TURMA 9 DE MARÇO" para a continuidade e término do curso”, in verbis: “Cuida-se ação ordinária com pedido condenatório c/c obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, proposta por LUIZ VINÍCIUS DE MATOS VIEIRA e MATEUS EDUARDO SANTOS RIBEIRO em face do Distrito Federal. Alegam que são cadetes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, são alunos do Curso de Formação de Oficiais - CFO 40 - "TURMA 9 DE MARÇO" e se encontram no último ano. Sustentam que ao final de uma disciplina, Salvamento Terrestre, obtiveram nota inferior a 7,0 obstaculizando o prosseguimento e formatura. Alegam que realizaram a verificação final (VF) no dia 04 de julho de 2022, não obtendo os índices suficientes para serem aprovados. Informam que realizaram, praticamente em ato contínuo, com exíguo tempo para treinos, sem acompanhamento técnico e corretivo dos estudos pelos instrutores, a verificação de segunda época, a qual fora realizada no dia 07 de julho de 2022, novamente não logrando, de acordo com o Instrutor da disciplina, o êxito pretendido na avaliação. Mesmo considerando que a Administração trouxe a realização da VSE, ela não se preocupou com o que se pede o artigo 97 do RPCEE, ou seja, não demandou instrutores para orientações e esclarecimentos para tirar as dúvidas dos alunos. Lançou a prova e não preparou os autores na conformidade com o que reza o artigo mencionado. Ainda, alegam que está sendo objeto de análise perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal, o OFÍCIO No 355/2022 DO GAB. DO DEP. ROOSEVELT VILELA, que tratam de assuntos que abordam possíveis ilegalidades na Instrução Normativa 06 do DEPCT que Aprova os regulamentos de Ensino do CEFAP e DA ABMIL em anexo. Requerem a concessão da tutela de urgência para possam retornar de imediato para o Curso de Formação de Oficiais - CFO 40 - "TURMA 9 DE MARÇO" para a continuidade e término do curso. A inicial veio acompanhada dos documentos que constam da folha de rosto dos autos. Determinada emenda, os autores se manifestaram em ID no 136248830. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Em que pese se verificar, em análise sumária, o perigo de dano, visto que os autores foram reprovados no Curso de Formação de Oficiais - CFO 40, não se observa a probabilidade do direito necessária para a concessão da medida liminar. Isto porque, da análise dos documentos juntados aos autos, infere-se, em sede de cognição sumária, que a normativa do certame foi devidamente observada e a eliminação é devidamente justificada. Conforme consta no processo administrativo de ID no 136248834, o regramento comum aos Estabelecimentos de Ensino é tratado no RPCEE, mas cabe aos Estabelecimentos de Ensino, de acordo com sua peculiaridade, ministrar os cursos definidos no Plano Geral de Cursos e Previsão de Vagas (PGC-PV), seguindo Regulamento de Ensino e Regulamento Disciplinar próprio. Tem-se, portanto, que a construção do Projeto Pedagógico do CFO e demais especificidades do curso são tratadas de forma particular pelo EE. Observando o Art. 103 do RPCEE, compreende-se que o EE deverá providenciar os meios para realização da Verificação de Segunda Época (VSE), com um decurso de tempo que se inicia do conhecimento do resultado de nota inferior a 6,0 na Verificação Final (VF) por parte do aluno, e se encerra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do término do curso. Este prazo estabelece um limite para aplicação da VSE e visa amparar o EE e o aluno para a conclusão do curso. À vista do exposto, neste momento processual não se verifica que a Verificação de Segunda Época (VSE) deveria ser realizada somente após o término do curso. Ainda, analisando a Norma Geral de Avaliação (NGA) dos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF, item 7.3, observa-se que o Plano de Avaliação Prática (PLAVPRA) deve ser entregue pelo instrutor à coordenação de curso para avaliação no prazo mínimo de 4 dias antes da aplicação da prova. Nesse contexto, não se verifica violação por parte da Administração Pública, uma vez que o Plano de Avaliação de ser entregue pelo instrutor à coordenação e não ao aluno, no prazo mínimo de 4 dias. Outrossim, a análise do OFÍCIO No 355/2022, por si só, não é capaz de traduzir a prática de ilegalidade por parte da Administração Pública. Nessa senda, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA vindicada, na medida em que ausente o requisito da probabilidade do direito. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça à CITAÇÃO no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Os agravantes-autores, segundo consta da inicial da ação cominatória, são cadetes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, alunos do Curso de Formação de Oficiais - CFO 40 - "Turma 9 de Março”, último ano; na disciplina “Salvamento Terrestre”, obtiveram notas 6,53, “Matos” e 6,94, “Ribeiro”, sendo que a nota exigida era 7,0; realizaram a verificação final (VF) em 4.7.2022, e não obtiveram os índices suficientes para aprovação; em 7.7.2022, realizaram a verificação de segunda época (VSE), “praticamente em ato continuo, com exíguo tempo para treinos, sem acompanhamento técnico e corretivo dos estudos pelos instrutores” (id. 135996762, pág. 2, autos originários), novamente não obtendo êxito na avaliação; interpuseram recurso administrativo, que foi indeferido; e foram desligados do Curso de Formação CFO 40. Defendem, no presente recurso, que são submetidos ao Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino – RPCEE e que “estão sendo retirados do último ano do curso, por uma avaliação disciplina, em que ficaram os dois agravantes reprovados, um por 0,5 (meio ponto) e outro por 0,06 (seis centésimos) para atingir a aprovação na disciplina de salvamento terrestre, em total afronta ao RPCEE, que regra que a recuperação final se daria em até 30 dias do término do curso” (id. 39260902, pág. 5). Argumentam que “fizeram uma prova de recuperação após 3 dias e, ainda, em desenvolvimento de pleno curso, sem sequer uma orientação ou mesmo apontamentos para o enfrentamento de uma nova prova, que diante das circunstâncias não conseguiram a obtenção da nota para a devida aprovação e, com isso, restaram desligados do curso, em total arbitrariedade, desarmonia com a norma e também com o princípio constitucional da razoabilidade” (id. 39260902, pág. 5). Ressaltam que “a manutenção da decisão que desliga os autores da turma, para somente continuarem no ano de 2023 lhe impedem de galgarem promoções de aspirantes, trazendo enormes prejuízos, sejam eles materiais, físicos, morais e econômicos, assim como também para o próprio erário, no sentido que terá que disponibilizar recursos para o complemento da repetição da formação dos agravantes na repetição do ano na Academia de Bombeiros Militar” e que “o semestre ainda não acabou e se torna imperiosa a revogação do ato de desligamento e que os agravantes retornem de imediato para a continuação e término do curso” (id. 39260902, págs. 8-9). Pedem a antecipação da tutela recursal para se determinar o seu retorno à Turma 9 de Março, para continuação e término do Curso de Formação. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Recurso isento de preparo, pois deferida a gratuidade de justiça aos agravantes-autores (id. 136108131, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. É fato incontroverso nos autos e também consta do processo administrativo (proc. SEI 00053-00139704/2022-24), que os agravantes-autores, Cadetes da Turma 9 de Março do Curso de Formação de Oficiais CFO 40, não obtiveram a nota mínima exigida na avaliação de verificação final (VF) da disciplina de Salvamento Terrestre, realizada em 4.7.2022, assim como na verificação de segunda época (VSE), ocorrida em 7.7.2022, e a reprovação, após o indeferimento do recurso administrativo, ocasionou os respectivos desligamentos do Curso de Formação CFO 40 (id. 136248836, págs. 22/5, autos originários). A insurgência dos agravantes-autores dirige-se à verificação de segunda época (VSE), ocorrida em 7.7.2022, três dias após a VF, a qual afirmam que teria sido realizada com infringência ao disposto no art. 103 do Regulamento dos Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino – RPCEE e aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade. No Memorando No 129/2022 - CBMDF/DIREN/SEAVA (id. 136248836, págs. 13/6, autos originários), que fundamentou o indeferimento do recurso administrativo dos agravantes-autores (id. 136248836, pág. 17, autos originários) e culminou com os seus desligamentos do Curso de Formação CFO 40, consta o seguinte: “Inicialmente, cumpre destacar a competência do Diretor de Ensino para manifestação no presente caso, tendo em vista o disposto no Art. 123 da Portaria 7, de 31 de março de 2016 - que Regulamenta os preceitos comuns aos Estabelecimentos de Ensino que ministram cursos ou estágios do CBMDF, tornada publica no Boletim Geral 69, de 12 de abril de 2016: Art. 123 Os casos omissos ou extraordinários deste Regulamento serão solucionados pelo Diretor de Ensino, pelo Chefe de Departamento de Ensino, Pesquisa, Ciência e Tecnologia, pelo Conselho de Ensino e, e última instância, pelo Comandante-Geral. Dessa forma, importante salientar que a presente manifestação ficará adstrita aos aspectos pedagógicos do ques6onamento formulado, máxime em relação à legalidade dos atos e normativos de ensino envolvidos, competindo a decisão de mérito à autoridade constituída. O requerimento formulado pelos Cadetes LUIZ VINÍCIUS DE MATOS VIEIRA, matr. 1015243, e MATEUS EDUARDO SANTOS RIBEIRO, matr. 1055104, deve ser respondido tangenciando os três aspectos apontados e igualmente relevantes: (i) Do Princípio da Legalidade; (ii) Da Isonomia; (iii) Da Razoabilidade. No primeiro viés, destaca-se o discorrido no item 3. Sobre a VSE aplicado tratado no Memorando No 324/2022 - CBMDF/ABMIL/DIVEN/SETEN (91048135), que expõe ordenadamente os atos praticados desde à aplicação da Verificação Corrente (VC) da disciplina em questão - Salvamento Terrestre - perpassando a Verificação Final (VF), até a aplicação da Verificação de Segunda época (VSE), realizada pelos alunos que não lograram êxito nas duas oportunidades anteriores. Nota-se que, além de ter sido disponibilizado tempo de treino no QTS dos alunos no dia anterior à aplicação da verificação, o Plano de Avaliação da VSE (encaminhado dentro do prazo) foi o mesmo da Verificação Final realizada pelos alunos - "Não houve ineditismo em relação ao conteúdo cobrado." Ainda, os Cadetes atestaram seu desempenho assinando o campo destinado ao visto do resultado pelos alunos, não interpelando recurso à SETEN ou outra instância quanto ao seu rendimento na VSE. Avançando na análise deste primeiro aspecto, têm-se a interpretação do Artigo 103 do citado Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino (RPCEE): Art. 103 A VSE será efetuada em até 30 (trinta) dias do término do respectivo curso. Neste quesito, considerando a plausibilidade na execução do dispositivo, esta assessoria entende que a interpretação da norma tem sido tratada de forma inadequada. Ora, se a malha curricular dos cursos - seja o Curso de Formação de Oficiais (CFO) ou o Curso de Formação de Praças (CFP) - prevê a continuidade de conteúdos em disciplinas sequenciais, como é o caso, por exemplo, da disciplina Salvamento em Altura I e Salvamento em Altura II, interpretar o dispositivo como se a aplicação da VSE das disciplinas devesse ser apenas APÓS o término do Curso, é concluir que o desempenho alcançado pelo aluno na disciplina Salvamento em Altura I tem pouca ou nenhuma relevância para a continuidade da atividade. O que não é verdade, já que critérios singulares a garan6a da segurança própria, dos demais, e da própria atividade são exigidos e avaliados na disciplina I, de forma que seria irresponsável simplesmente "pular" esta etapa até a conclusão do curso, atentando contra requisitos mínimos à sua própria proteção. [...] Observa-se que o regramento comum aos Estabelecimentos de Ensino são tratados no RPCEE, mas, cabe aos Estabelecimentos de Ensino, de acordo com sua peculiaridade, ministrar os cursos definidos no Plano Geral de Cursos e Previsão de Vagas (PGC-PV), seguindo Regulamento de Ensino e Regulamento Disciplinar próprio, além de planejar e propor as a6vidades pedagógicas dos cursos ministrados pelo EE. Assim, a construção do Projeto Pedagógico do CFO e demais especificidades do curso são tratadas de forma particular pelo EE. Do acima exposto, em especial ao teor do Art. 103 do RPCEE, compreende-se que o EE deverá providenciar os meios para realização da Verificação de Segunda Época (VSE), com um decurso de tempo que se inicia do conhecimento do resultado de nota inferior a 6,000 (seis vírgula zero zero zero) na Verificação Final (VF) por parte do aluno, e se encerra no prazo máximo de 30 (trinta) dias do término do curso. Este prazo estabelece um limite para aplicação da VSE e visa amparar o EE e o aluno para a conclusão do curso. Nessa perspectiva, a plausibilidade do dispositivo encontra ressonância na capacidade técnica e administrativa do EE para organizar-se para ofertar ao aluno a oportunidade de realizar a VSE a datar da informação da falta de aproveitamento na VF. À vista disso, não cabe inferir que a Verificação de Segunda Época (VSE) deveria ser realizada somente após o término do curso, tornando nula a aplicação da avaliação realizada no dia 07 de julho de 2022 pelos requerentes. Ainda, quanto ao item 14. do Requerimento SEI-GDF - CBMDF/ABMIL/DIVEN/SECOT/CFO (91022712): "Pela Norma Geral de Avaliação (NGA) dos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF, item 7.3, Plano de Avaliação Prá6ca (PLAVPRA) deve ser entregue pelo instrutor à coordenação de curso para avaliação no prazo mínimo de 4 dias antes da aplicação da prova. Lapso de tempo não respeitado entre a realização da VF e VSE no caso em tela." (Grifo Nosso). Informo que a norma citada, conforme destaque, estabelece que o Plano de Avaliação de ser entregue pelo instrutor à coordenação (NÃO AOS ALUNOS) no prazo mínimo de 4 dias. O segundo aspecto levantado pelos requerentes aponta caso de 2019 desconhecido por esta Oficial. Ainda sim, esta assessoria entende que cada caso deva receber tratamento adequado, jus6ficado e pautado nas par6cularidades de cada um. Não sendo possível extrair uma solução única repetidas vezes diante da variedade de entendimentos que se somam com o tempo. Por último, esta assessoria embora compreenda as consternações decorrentes da reprovação e desligamento de um curso de formação profissional bombeiro-militar, após árduo e intenso período de instrução quanto aos conhecimentos necessários ao exercício da função, entende que o SEBM atua com o ensino profissional, e o objetivo dos cursos é primordialmente o de qualificar o bombeiro-militar ao exercício de suas funções ao longo da carreira, consequência de sua conclusão de forma satisfatória, não sendo razoável aceitar como adequado avançar o curso até sua conclusão sem cumprir as condições mínimas exigidas para o término com aproveitamento em cada disciplina do curso.” Cotejadas as razões expostas pelos agravantes-autores para postularem a anulação da VSE a que foram submetidos com consequente reingresso ao CFO 40, e os fundamentos expostos no memorando supracitado, não há, neste sede de cognição inicial, prova inequívoca da violação ao art. 103 do RPCEE nem é possível a intepretação pretendida pelos agravantes-autores ao referido normativo, assim como aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade. Isso porque, tal como concluiu a MM. Juíza na r. decisão agravada, “não se verifica que a Verificação de Segunda Época (VSE) deveria ser realizada somente após o término do curso” e “analisando a Norma Geral de Avaliação (NGA) dos Estabelecimentos de Ensino do CBMDF, item 7.3, observa-se que o Plano de Avaliação Prática (PLAVPRA) deve ser entregue pelo instrutor à coordenação de curso para avaliação no prazo mínimo de 4 dias antes da aplicação da prova”, e não aos alunos, ora agravantes-autores. Em conclusão, pelos elementos até então coligidos, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora